Tribunal: CARF
Processo: 12915.001624/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12915.001624/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.746 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
WIN IND. E COM. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). INCIDÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVISTAS EM LEI.
O Poder Judiciário já se manifestou sobre o tema de que são constitucionais e
legais as contribuições destinadas ao SAT. O percentual contributivo será
aplicado de acordo com o tipo de atividade preponderante da empresa, que é
aquela exercida pelo maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. A
contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo
após a publicação das Leis 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, permanece
plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ,
inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas,
especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio
econômico devida por todas as empresas.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF 04.
Sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, incidem,
por força de lei e a partir de 1° de abril de 1995, juros de mora equivalentes à
Taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12915.001624/2008-86
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.001624/2008-86

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa,
Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos
Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita.
Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização referente a contribuições da empresa
(parte patronal), as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
SAT/GILRAT e as destinadas aos terceiros/outras entidades (Salário-Educação, Incra, Sesi,
Senai e Sebrae), incidentes sobre as remunerações de segurados empregados, além de
contribuintes individuais, declaradas em Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP/GRFPs e em Folhas de Pagamentos, e que estavam divergentes com
os valores recolhidos em Guias da Previdência Social – GPS, no período de 05/2004 a 08/2005.
De acordo com os Relatórios Discriminativo Analítico de Débito – DAD e
Discriminativo Sintético do Débito-DSD (fls. 05 a 12), a fiscalização notificou o valor total de
R$ 508.082,58 (fl. 01).
Inconformada, a notificada apresentou Defesa (fls. 42-58), alegando, em síntese,
que a NFLD inclui cobranças referentes a remunerações de autônomos, avulsos e demais pessoas
físicas e cooperados embasadas na LC 84/1996. Lembrou que estas contribuições foram
declaradas indevidas pela inconstitucionalidade das expressões “empresários e autônomos”.
Argui também que a cobrança é inconstitucional pois fere a estrita legalidade, vez
que a Lei não definiu o que são riscos leve, médio e grave, além de não definir, com
exclusividade, as hipóteses destes riscos, sendo isto reservado para Decreto.
Quanto as cobranças destinadas ao Incra, Senai, Sesi e Sebrae afirma que não são
devidas pelas pessoas estranhas à atividade relacionada, principalmente no que diz respeito ao
benefício.
Raciona que a multa é confiscatória pois além de exorbitante, também é
desproporcional e que a aplicação da taxa Selic é ilegal e inconstitucional. Termina por alegar
indevida a cobrança simultânea de juros e multa moratória.
Sobreveio, então, Decisão-Notificação (fls. 87-101) julgando procedente o
lançamento, indeferindo, pois, a impugnação do contribuinte:
São devidas as contribuições à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa,
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT) e
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.001624/2008-86

para outras entidades/terceiros, incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados, e contribuição da empresa sobre remunerações de contribuintes
individuais, nos termos da legislação vigente.
As informações prestadas em GFIP constituem-se em termo de confissão de divida em
caso de inadimplemento, servindo o lançamento para formalizar a exigência. São
devidos os valores divergentes entre os recolhimentos em GPSs e os declarados pela
empresa em GFIPs (Batimento GFIP x GPS).
As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas com atraso ficam sujeitas a
aplicação da taxa Selic, nos termos da legislação vigente. Inconstitucionalidade não se
discute na esfera administrativa.
Sobre contribuições em atraso incidem multa de mora, irrelevável, nos termos da
legislação vigente. Na presente NFLD não há levantamento referente contribuição sobre
autônomos e empresários de que tratava a LC n° 84/96, mas somente sobre
remuneração de contribuintes individuais.
Contra esta última decisão, o contribuinte interpôs Recurso (fls. 111 a 129),
suscitando, em síntese que:
Em preliminar, que a exigência do depósito recursal é inconstitucional.
Quanto a cobrança referente ao SAT, alega que a lei não definiu o que são riscos
leve, médio e grave, além de não definir, com exclusividade, as hipóteses destes riscos. Isto ficou
reservado para o Decreto, ferindo então o princípio da estrita legalidade.
Quanto as cobranças destinadas ao INCRA, Senai, Sesi e Sebrae, inicia alegando
que não são devidas pelas pessoas estranhas à atividade relacionada, principalmente no que diz
respeito ao beneficio. Não atua, por exemplo, no meio rural, além de anexar decisão negando
atribuição ao INSS para arrecadar e fiscalizar contribuição ao INCRA e Senar. Alega que,
quanto ao Sebrae, esta contribuição é um adicional sobre o devido ao Sesc, Senac, Sesi e Senai,
sem respaldo constitucional e devido apenas pelas micro e pequenas empresas, o que não é o
caso da ora Recorrente.
Contesta a multa, aduzindo ser confiscatória e exorbitante, desproporcional à
infração cometida. A CF/88 veda cobrança com efeito de confisco. A aplicação da taxa Selic é
ilegal e inconstitucional, com amparo na doutrina e jurisprudência. Viola tanto a CF 1988 quanto
o CTN, que diz serem devidos juros a 1% ao mês, nos termos do artigo 161, § 1°. Anexa
decisões contrárias à Selic. Termina por alegar indevida a cobrança simultânea de juros e multa
moratória.
Por fim, pugna pela não inclusão dos seus dados no CADIN.
O Recurso, então, fora considerado deserto, por falta de depósito recursal (fls. 147
e 148). Inconformado, impetrou Mandado de Segurança questionando a constitucionalidade da
decisão, na qual obteve liminar determinando o conhecimento do recurso administrativo (fls. 186
a 189).
É o Relatório.
Voto
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.001624/2008-86

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Dado que a contribuinte foi cientificada em 14/09/2006 e o Recurso Voluntário
foi interposto em 16/10/2006, há cumprimento do prazo de 30 dias. O Recurso é tempestivo.
A Recorrente alega que a exigência de depósito como requisito de admissibilidade
do seu recurso é inconstitucional e pugna pela admissão de sua peça, independentemente da
apresentação de tal garantia. Esta chamada “garantia de instância” para admissibilidade do
Recurso Voluntário, prevista no § 2o do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no. 1.976, o que deu origem à Súmula Vinculante n. 21 (É inconstitucional
a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo). Deste modo, voto pelo conhecimento do Recurso.
Constitucionalidade das Contribuições destinadas ao SAT
Quanto a argumentação da inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança da
contribuição para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), tal tese não será acatada, pois o
Supremo Tribunal Federal (STF) já pacificou a matéria no julgamento do RE 343.446-SC,
Relator Ministro Carlos Velloso. Assim, entendeu o STF que a exigência da contribuição para o
custeio do SAT, por meio das Leis nos 7.787/1989 e 8.212/1991, é constitucional e também
declarou que a delegação ao Poder Executivo – para regulamentação dos conceitos de
“atividades preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave” – tem amparo constitucional.
Transcrevemos a ementa do RE 343.446-SC:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22,
II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, §
4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos
ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade
de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que
o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei
deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. (g.n.)
IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. - Recurso extraordinário não conhecido.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.001624/2008-86

Ainda o Relator desse RE 343.446-SC registrou que: “(...) o regulamento não
pode inovar na ordem jurídica, pelo que não tem legitimidade constitucional o regulamento
“praeter legem”. Todavia, o regulamento delegado ou autorizado ou “intra legem” é condizente
com a ordem jurídico-constitucional brasileira”.
Frisamos que não pode a autoridade administrativa recusar-se a cumprir norma
cuja constitucionalidade vem sendo questionada, razão pela qual são aplicáveis as normas
reguladas na Lei n° 8.212/1991. Isso está em consonância com o Parecer CJ n° 771, aprovado
pelo Ministro da Previdência Social em 28/1/1997, e com a Súmula no 2 do CARF.
Contribuição ao INCRA de Empresas Urbanas
Questiona a Recorrente a legalidade da cobrança da contribuição ao INCRA. Isto
porque a considera indevida no seu caso, vez que desenvolve atividade fora do campo de
incidência que, ao seu analisar, se destina apenas as atividades rurais, bem como por não ser
beneficiada com tal contribuição e não fazer parte da categoria interessada.
Pois bem. A temática já restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor
da Súmula n.o 516 do STJ, nestes termos:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei n.o
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis no
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS. (Súmula 516, DJe 02/03/2015)
Ora, é pacífico que a contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais
e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/1991 e 8.213/1991, permanece
plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme já sumulado pelo STJ, inclusive em
relação às empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se tratar de contribuição
de intervenção no domínio econômico devida por todas as empresas.
Naqueles precedentes do STJ se destacou que a natureza da contribuição ao
INCRA é diversa da natureza das contribuições incidentes sobre a folha de salários, de modo que
se trata de contribuição de intervenção no domínio econômico, uma contribuição especial
atípica, com finalidade de promover a reforma agrária, através de projetos e programas
vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares, por opção legislativa. Logo, a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n.o 7.787/1989, nem pela Lei
n.o 8.212/1991, tampouco pela Lei n.o 8.213/1991, ainda estando em pleno vigor. Ora, a
supressão da exação para o FUNRURAL (ou a supressão da parcela de custeio do Prorural) pela
Lei n.o 7.787/1989 e a unificação do sistema de previdência através da Lei n.o 8.212/1991 ou a
extinção da Previdência Rural com a unificação dos regimes de previdência na forma da Lei n.o
8.213/1991 não provocou qualquer alteração na parcela destinada ao INCRA.
Aliás, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n.o 977.058/RS, da
relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo
Civil (recursos repetitivos), publicado no DJe de 10/11/2008, Tema/Repetitivo n.o 83, firmou
entendimento de que “A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao INCRA não
foi extinta pela Lei 7.787/1989 e tampouco pela Lei 8.213/1991.”
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.001624/2008-86

Lado outro, o fato de a contribuição para o INCRA não ter referibilidade direta na
atividade econômica do recorrente (empresa urbana) não resulta na exclusão da exigência, pois a
referibilidade direta não é elemento constitutivo das contribuições de intervenção no domínio
econômico.
Contribuição ao SEBRAE de Empresas de Grande e Médio Porte

A Recorrente advoga que não é legítima a cobrança de contribuição ao SEBRAE,
haja vista que, não sendo micro ou pequena empresa, não seria beneficiada na aplicação desse
tributo. Com o intuito de promover as políticas de apoio às micro e pequenas empresas, bem
corno o incentivo às exportações e ao desenvolvimento industrial, o Decreto n° 99.570/1990,
com autorização da Lei n° 8.029, de 12/04/1990, transformou o então Centro de Apoio à
Pequena e Média Empresa — CEBRAE em serviço social autônomo denominado Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas — SEBRAE. Para financiamento da entidade criada foi
instituído (art. 8°, § 3.° da Lei n° 8.029/1990) um adicional a ser cobrado das empresas que
contribuíam para o SENAI, SENAC, SESI e SESC, independentemente de serem ou não
pequenas ou micro empresas. Sobre esse tema já está pacificado o entendimento do STJ, no
sentido de que são contribuintes do SEBRAE, indistintamente, as empresas comerciais e
industriais. Observe-se esse julgado:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE DAS EMPRESAS DE MÉDIO
E GRANDE PORTES. EXIGIBILIDADE. ADICIONAL DEVIDO SOBRE CADA
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO SESC, SESI, SENAC E SENAL ART. 8°, § 3°,
DA LEI 8.029/1990. I. "A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que
recolhem as contribuições ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de serem
micro, pequenas, médias ou grandes empresas." (REsp 550.827/PR, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 27.02.2007). 2. O adicional para o SEBRAE
incide sobre cada uma das Contribuições devidas ao SENAI, SENAC, SESI e SESC.
Inteligência do art. 8°, § 3°, da Lei 8.029/1990: “Para atender à execução das políticas
de apoio às micro e às pequenas empresas, de promoção de exportações e de
desenvolvimento industrial, é instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais
relativas às entidades de que trata o art. I o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro
de 1986”. 3. Agravo Regimental não provido. • (STJ — Segunda Turma, AgRg no
REsp 500634/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,DJe. 31/10/2008).
Inconteste, então, a cobrança da contribuição para o SEBRAE na presente NFLD.
Constitucionalidade da multa.
No ponto, a recorrente alega que a multa cobra seria inconstitucional uma vez que
confiscatória e desproporcional. Ainda assim, razão não assiste a Recorrente, pois o CARF não é
competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo
pelo qual não pode afastar a exigência de multa, ao argumento de confisco. Vide Súmula CARF
no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Aplicabilidade da Taxa Selic
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.001624/2008-86

Neste quesito, a Recorrente afirma que a aplicação da Taxa Selic como o
indexador da Taxa de Juros cobrada neste procedimento seria inconstitucional e confiscatória.
Razão aqui também não se encontra ao lado da Recorrente, vez que, em consonância com a
pacífica jurisprudência deste Conselho de Contribuintes, a aplicação da taxa Selic tem a sua
legalidade assegurada por sua plena conformação com os termos do artigo 161, §1o, do CTN. O
assunto resta inclusive sumulado. Vide Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Inclusão dados do Contribuinte no CADIN
Por fim, pugna a Recorrente pela não inclusão de seus dados no CADIN, pedido
esse que não deve ser conhecido por este Conselho, vez que não tem competência para tanto.
Vide a competência por matéria delineada no Regimento Interno deste Conselho:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem comprovação da operação ou da causa;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do 40
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.001624/2008-86

III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição e as
devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação
de bens e serviços;
II - Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL);
III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - crédito presumido de IPI para ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins;
V - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF);
VI - Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF);
VII - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF);
VIII - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE);
IX - Imposto sobre a Importação (II);
X - Imposto sobre a Exportação (IE);
XI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação;
XII - classificação tarifária de mercadorias;
XIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na
exportação;
XIV - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
XV - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como
falta de volume manifestado;
XVI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na importação
e na exportação;
XVII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes aplicados
em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso XVII do art. 105 do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966;
XVIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e XVI,
do art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIX - valor aduaneiro;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.001624/2008-86

XX - bagagem;
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo. Parágrafo único. Cabe,
ainda, à 3a (terceira) Seção processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1a (primeira) instância relativa aos lançamentos decorrentes do descumprimento de
normas antidumping ou de medidas compensatórias.
Como se pode ver, o pedido de não inclusão da Empresa no CADIN não é de
competência desse Conselho, o que me leva a entender pelo não conhecimento deste específico
quesito.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 214
DF CARF MF
Original